Tribunal: TJDFT
Processo: 0704937-25.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0704937-25.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JAIR SCAFFI MENDES NUNES DECISÃO Aguarde-se o juízo de admissibilidade do PUIL pela Corte Superior. Certifique-se. Cumprida a determinação, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito